Tribunal: TJES
Processo: 5001281-36.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-36.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ESMERALDA
RECORRIDO: ERIC DOS SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO TAL EM SUBSTITUIÇÃO A PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ERRO DE FATO CONSTATADO. PREPARO REGULARMENTE RECOLHIDO E COMPROVADO NO SISTEMA PJE DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI 9.099/95. CERTIDÃO CARTORÁRIA POSITIVA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIOR E DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO.

É possível o recebimento de pedido de reconsideração como embargos de declaração quando interposto no prazo e visando sanar erro material ou de fato.

Constatado por meio de prova documental e certidão nos autos que o preparo foi devidamente quitado no prazo legal, a decisão que reconhece a deserção baseia-se em premissa equivocada.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes para afastar a deserção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001281-36.2021.8.08.0012

Embargantes: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA ESMERALDA

Embargados: ERIC DOS SANTOS NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

I. Caso em exame
O Condomínio recorre da sentença que encerrou o processo de execução de cotas condominiais sem resolver o mérito. O juiz de origem entendeu que, como o imóvel é financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o processo deveria tramitar na Justiça Federal. O Condomínio também aponta um erro no julgamento anterior desta Turma, que não analisou o recurso por falta de pagamento das custas (preparo), embora o pagamento tenha sido feito.

II. Questão em discussão
Há duas questões principais: (1) O preparo recursal foi pago corretamente dentro do prazo? (2) É possível cobrar dívida de condomínio no Juizado Especial quando o imóvel é financiado pela Caixa Econômica Federal (alienação fiduciária)?

III. Razões de decidir
(1) Documentos do processo comprovam que as custas foram pagas no prazo de 48 horas. O erro anterior deve ser corrigido para aceitar o recurso. (2) A dívida de condomínio está ligada ao imóvel. Embora não se possa penhorar o imóvel em si (que pertence ao banco até a quitação), a lei permite a penhora dos
direitos de aquisição
do devedor (o que ele já pagou ou tem direito sobre o contrato). A CEF entra no caso apenas para saber da penhora, não como ré, o que mantêm a competência da Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e tese
Embargos acolhidos para corrigir o erro e aceitar o recurso. Recurso provido para anular a sentença e permitir a continuação da cobrança através da penhora dos direitos aquisitivos do devedor.

Legislação citada:
CPC, art. 835, XII; Lei 9.099/95, art. 42, § 1º.
Jurisprudência citada:
STJ, REsp 2.036.289/SP.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado, conforme autoriza a Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 46).

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Correção do Erro sobre o Pagamento (Admissibilidade)

Recebo o pedido do Condomínio como Embargos de Declaração (pedido de esclarecimento/correção), pois serve para corrigir erros evidentes.

No julgamento anterior, o recurso não foi aceito porque parecia que as custas (preparo) não tinham sido pagas. Porém, ao revisar os autos, confirmei que houve um erro de análise. O recurso foi apresentado em 19/08/2024 e o pagamento foi feito corretamente em
20/08/2024
(ID 16020059), dentro do prazo legal de 48 horas. A própria Secretaria do Juízo certificou que estava tudo certo (Certidão ID 11243652).

Por isso,
corrijo o erro
, anulo a decisão anterior e passo a analisar o recurso.

2. Do Mérito: Penhora de Imóvel Financiado

O problema central é: o Condomínio pode cobrar a dívida penhorando um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF) no Juizado Especial?
A resposta é
sim
, e já trago a ressalva.
O juiz sentenciante encerrou o processo achando que a presença da CEF obrigaria o caso a ir para a Justiça Federal. Contudo, esse entendimento precisa ser reformado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) define que:

O Imóvel:
Não pode ser penhorado diretamente, porque tecnicamente ele pertence ao Banco (CEF) até que o financiamento seja quitado.

Os Direitos:
É perfeitamente possível penhorar os
"direitos aquisitivos"
do devedor. Ou seja, a penhora recai sobre o contrato e sobre o que o devedor já pagou, não sobre a estrutura física do imóvel agora.

Essa regra está clara no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso XII) e foi confirmada pelo STJ no julgamento do
REsp 2.036.289/SP
.
Nesse caso, a CEF não vira ré no processo. Ela é apenas intimada (avisada) de que os direitos do contrato foram penhorados. Por isso, o processo
continua no Juizado Especial Estadual
.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto:

ACOLHO
os embargos para corrigir o erro e
CONHEÇO
do Recurso Inominado;

DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA
que encerrou o processo;

Determino o retorno do processo à origem para que a execução continue, autorizando a penhora sobre os
direitos aquisitivos
que o devedor possui sobre o imóvel, com a simples intimação da Caixa Econômica Federal (CEF) como terceira interessada.

Sem custas processuais ou honorários de advogado, pois o recorrente venceu a disputa (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)